Tribunal: TJDFT
Processo: 0739844-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a condenação do autor à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC, ID 68921583).
4. O autor invoca a nulidade do auto de infração no SA03999661, ante a ausência de comprovação de sua capacidade psicomotora no momento da abordagem, fato que o impediu de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. O Juízo de origem entendeu que o autor é litigante de má-fé, porque "não é possível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial. Então, é evidente que houve alteração da verdade dos fatos. Ademais, propôs a ação de forma temerária, já que ainda dentro do prazo para a notificação, poucos dias depois da data da infração.” E arbitrou a multa pela litigância de má-fé no valor da multa aplicada pelo cometimento da infração, nos termos do art. 81, §2o, do CPC.
6. O autor foi autuado por cometer infração prevista no art. 165-A, do CTB, que assim dispõe: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”
7. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool e/ou outra substância psicoativa o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir.
8. A multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses descritas no art. 80 do CPC e, segundo o art. 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
9. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a sua ciência da autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei.
10. Destarte, ao propor a presente demanda antes de esgotado o prazo para a notificação da autuação, impossibilitando a notificação da aplicação da penalidade, o autor atuou de forma temerária, e ao afirmar que não foi comprovado o seu estado de embriaguez e se recusar a fazer o teste de alcoolemia, deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CPC, art. 80, I), buscando induzir a erro o julgador, de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. Vale citar: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
11. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, do CPC, e considerada a hipossuficiência do recorrente, reduzo o valor da multa para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 11.
13. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.